Tribunal: STF
Processo: RE 212285
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Precatório. 2. O valor do crédito
constante de precatório deve ser atualizado monetariamente, - também a
partir de 1º de julho do exercício de sua expedição, até a data do
efetivo pagamento. 3. Ressalvada a existência de norma local
determinando o pagamento, de uma só vez, do valor atualizado, como
sucede em São Paulo (art. 57, § 3º, da Constituição paulista cuja
vigência o STF não suspendeu na ADIN n.º 446), cumprirá expedir novo
precatório para o pagamento, pela Fazenda Pública, do "quantum"
correspondente à atualização, de acordo com o § 1º do art. 100, da
Constituição, aplicável aos créditos alimentares. 4. Agravo regimental
provido, devendo o Recurso Extraordinário ser incluído em pauta, para
posterior julgamento pela Turma.